Tribunal: TJDFT
Processo: 0742714-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742714-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: CLAUDIO ARAMYS FERNANDES FERREIRA D E S P A C H O Conforme despacho de ID 76951209, além da determinação de recolher o preparo em dobro, também foi oportunizado a parte agravante regularizar a representação processual. Confira-se: “(...) Em outro ponto, ressalta-se que o mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos aos advogados, ocorrido em 08/12/2024 (ID 213179694 da origem), verifico deficiência na representação processual. Imprescindível, portanto, a regularização. Diante disso, determino a regularização da representação processual do Apelante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. (...)” Sobreveio o recolhimento do preparo, em dobro, portanto, regular. Todavia, ainda não foi regularizada a representação processual. Possível que tenha incorrido em equívoco ao cumprir apenas o primeiro comando do despacho, por isso, oportunizo derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, para que a parte agravante regularize a representação processual. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator